Tribunal: TJDFT
Processo: 0728587-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD. EXCEPCIONALIDADE. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA IMOTIVADA. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA. INEFICIÊNCIA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. NÃO VERIFICADO. DECISÃO MANTIDA.

1. Os sistemas cadastrais informatizados a disposição desta Corte (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, SIEL, E-RIDF, dentre outros) foram criados para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça.

2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é possível a reiteração de pesquisas via sistemas informatizados, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade.

3. A consulta ao sistema INFOJUD tem como objetivo angariar informações acerca das declarações contábeis fornecidas pelas pessoas jurídicas ao Fisco, por meio da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DPIJ ou DIRPJ), essa existente até o ano de 2014, ou pela Escrituração Contábil Fiscal (ECF). 3.1 Todavia, na hipótese dos autos, as DIRPJs e ECFs dos Agravados estão disponíveis somente até o ano de 2017, deixando, assim, a recorrente de apontar qualquer circunstância que possa sugerir a mudança no cenário atual de ausência de bens dos executados e justificar a reiteração da medida.

4. Não se verifica razoabilidade da reiteração de diligências, diante da ausência de qualquer indicação de alteração da capacidade econômica dos Agravados, devendo ser mantida a decisão que indeferiu o requerimento.

5. Recurso conhecido e desprovido.